Tribunal: TJDFT
Processo: 0719610-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. QUANTUM.
As agressões físicas e verbais proferidas pelo réu no contexto de violência doméstica e familiar contra sua esposa constitui ofensa extrapatrimonial, passível de reparação pecuniária.
O valor da indenização por danos morais objetiva a compensação do ofendido pelo dano suportado e a punição do ofensor, evitando-se novas condutas lesivas. No caso, considerando que parte da remuneração do autor é destinada ao pagamento de alimentos da própria ofendida e dos seus três filhos, foi reduzido o valor da indenização, fixado originalmente em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Deu-se parcial provimento ao apelo.